Tribunal: TJSP
Processo: 2069491-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069491-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são impetrantes
FERNANDO FROLLINI e GILSON LOPES BUENO DE MORAES e Paciente
FERNANDO VIVALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente da presente ação de habeas corpus e, nessa extensão, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069491-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.193
2
Habeas Corpus no 2069491-65.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.193
Habeas Corpus
Receptação - Insurgência contra a
manutenção da custódia cautelar Alegações de ausência
dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo em face da
pandemia de Covid 19 -Inadmissibilidade Trata-se, a
alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva,
de mera reiteração de pedido já analisado e repelido por
esta Corte de Justiça. Hipótese, ademais, em que a
Recomendação número 62/2020 do CNJ não possui
caráter vinculante, devendo a necessidade de revogação
de prisão preventiva ou de outorga de prisão domiciliar
ser analisada em cada caso concreto, de forma
excepcional. Situação, de resto, em que o paciente nem
mesmo comprovou que faz parte do grupo de risco de
Covid-19 ou que esteja extremamente debilitado por
doença grave. Writ parcialmente conhecido e denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Fernando Frollini e Gilson Lopes Bueno de Moraes, com pedido de
liminar, em prol de Fernando Vivaldo dos Santos, preso em caráter
preventivo pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 180, caput,
do Código Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de São José dos Campos, sob a alegação de constrangimento ilegal,
uma vez que não mais persistem os motivos da custódia cautelar, sobretudo
diante da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069491-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.193
3
razão da pandemia de COVID-19.
Por isso, requerem a concessão da ordem para a
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com a consequente
expedição de alvará de soltura em prol do paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça opina pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional, parcialmente
cognoscível, é de ser denegada.
Com
efeito,
insta
registrar
que,
quanto
à
necessidade da prisão preventiva, a presente impetração é, essencialmente,
mera repetição do Habeas Corpus no 2001999-56.2020.8.26.0000 - desta
relatoria -, julgado por esta Colenda Câmara, em 06 de fevereiro de 2020,
cuja decisão deu-se pela denegação da ordem, por votação unânime, ocasião
em que este Colegiado pronunciou-se pela legalidade da conversão da prisão
em flagrante do paciente em preventiva, em perfeita consonância com os
ditames dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal, e
com a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta
Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por
inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais
elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a
Lei no 12.403/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069491-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.193
4
Portanto, a insurgência contra a manutenção da
custódia cautelar, ora invocada, coloca esta Corte de Justiça na posição de
autoridade coatora, o que se contrapõe à figura do juiz natural.
Destarte, a solução mais adequada para a causa
posta nos autos, em tal aspecto, repousa inequivocamente no não
conhecimento dessa parte da impetração.
Por outro lado, o conhecimento da ação repousa na
alegação de estar o paciente a sofrer coação ilegal, mercê do indeferimento
da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em face da pandemia
de Covid - 19, a afetar, em tese, a sua liberdade de ir, vir e permanecer,
protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII,
bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I,
ambos do Código de Processo Penal.
Cumpre registrar, desde logo, que a Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter vinculante, é para
que os Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos
do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que deve ser feito sempre
de forma criteriosa, em face de cada situação concreta, ou seja, não parece
que tal ato, data máxima vênia, esteja a recomendar a soltura indiscriminada
de presos, sobretudo em casos como o da paciente, custodiado cautelarmente
para a garantia da ordem pública, mas que nem mesmo comprova fazer parte
de qualquer grupo de risco de Covid-19 ou que esteja extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069491-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.193
5
debilitado por grave problema de saúde.
A propósito da pretensão de revogação da prisão
preventiva ou de obtenção de prisão domiciliar, em face da pandemia de
Covid-19, oportuno colacionar abaixo trecho de despacho de indeferimento de
liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em dia 20 de março de 2020, nos autos do Habeas Corpus no 567.408-
RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada de
liberdade provisória ou de prisão domiciliar, mesmo tendo em vista a
pandemia do coronavírus, sem que haja exame criterioso da necessidade
excepcional da adoção de tal medida, em face de eventual situação delicada
de saúde do preso.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o ilustre
impetrante, exsurge imperiosa, na parte conhecida, a solução consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069491-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.193
6
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente da
presente ação de habeas corpus e, nessa extensão, denega-se a ordem.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator